Tribunal: STF
Processo: ARE 1277987
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TETO CONSTITUCIONAL. Procurador de Justiça. Inativo. CF, art. 37, XI. EC nº 41/03. LCE nº 1.032/07. Recebimento do teto do Ministério Público. Pretensão de recebimento do teto do funcionalismo público (subsídio dos Ministros do STF). – 1. Direito adquirido. O servidor não adquire direito ao regime jurídico nem à composição de seus vencimentos ou proventos, nem à manutenção do limite previsto na legislação revogada. Aplicação imediata do teto trazido pela EC nº 41/03, que deu nova redação ao inciso XI do art. 37 da CF, e da LCE nº 1.032/07, que fixou o subsídio mensal dos Procuradores de Justiça em valor equivalente a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Eventual dúvida sobre a correção do novo modo como calculada a remuneração do autor foi dirimida no julgamento de Paulo Roberto Ayres Camargo v. Procurador-Geral de Justiça, MS nº 9025955-65.2009 (994.09.002321-8), Órgão Especial, 3-2-2010, Rel. José Roberto Bedran, denegram a segurança, v.u. – 2. Proventos. Subsídio dos Ministros do STF. Equiparação. Impossibilidade. O art. 1º da LCE nº 1.032/07 estabeleceu como subsídio mensal dos Procuradores de Justiça valor equivalente a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, coerente à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.831-DF-MC (que suspendeu decisão do CNMP que estendia o teto dos Ministros do STF para o Ministério Público Federal e Estadual) e nesses termos os proventos de aposentadoria do autor passaram a ser pagos a partir de 6-2-2008. A decisão proferida na ADI nº 3.854-DF MC se aplica tão somente aos magistrados, não ao Ministério Público, como vem nela expresso. O novo método de pagamento não representou prejuízo ao autor, que teve integralmente preservados os proventos então recebidos mediante pagamento de parcela de irredutibilidade; e o 'descolamento' de seus proventos em relação ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal decorre do reajuste de apenas parcela dos seus proventos (paga sob a rubrica 'subsídios'), reflexo da nova sistemática. – Improcedência. Recurso do autor desprovido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 37, XI, da mesma Carta.
    O recorrente sustenta, em síntese, que
    “[...] o limite remuneratório imposto às carreiras irmãs da Magistratura e Ministério Público Estaduais referem-se exclusivamente aos subsídios e, não, a qualquer teto que, tanto para tais instituições como para o resto do funcionalismo, foi e é sempre balizado exclusivamente pelo valor, em espécie, do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme referido no texto constitucional (inciso XI, do art. 37 da CF)” (pág. 10 do documento eletrônico 15). 
    Nesse sentido, aduz que,
    “[...] independentemente do limite que legalmente se demarque o valor da remuneração, vencimentos, subsídio, proventos, pensão ou outros que tais, esses ganhos poderão ser ainda acrescidos de ‘vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza’ dês que a somatória não ultrapasse o teto constitucional que tem como parâmetro, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (pág. 10-11 do documento eletrônico 15). 
    Diante disso, requer que,
    “[...] a partir de janeiro de 2013, incidam sobre a verba de irredutibilidade, consistente nas remanescentes vantagens pessoais já antes legal, lícita e definitivamente incorporadas, que também compõe o total de vencimentos e proventos percebidos e naquilo que não exceder o único e derradeiro limitador constitucional, os mesmos percentuais de reajuste concedido à classe do Ministério Público Paulista, reembolsando-o, consequentemente, das diferenças a serem oportunamente apuradas em sede de ulterior liquidação[...]” (pág. 34 do documento eletrônico 15). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal a quo assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “No contexto legislativo e jurisprudencial que permeava a matéria sobreveio a LCE nº 1.032/07 de 28-12-2007 que em seu art. 1º estabeleceu como subsídio mensal dos Procuradores de Justiça valor equivalente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento (90,25%) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e nesses termos os proventos de aposentadoria do autor passaram a ser pagos a partir de 6-2-2008 (fls. 17/18).
    O novo método de pagamento adotado pela SP-Prev não representou prejuízo ao autor, que teve integralmente preservados os proventos então recebidos (fls. 17, 18) e eventual dúvida sobre o novo modo de realização dos cálculos foi dirimida em ação anterior movida pelo próprio autor, Paulo Roberto Ayres Camargo v. Procurador-Geral de Justiça, MS nº 9025955-65.2009 (994.09.002321-8), Órgão Especial, 3-2-2010, Rel. José Roberto Bedran, denegram a segurança, v.u. (fls. 160/167): 
    MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração por Procurador de Justiça aposentado contra ato do Procurador-Geral de Justiça, por supressão de valores já incorporados ao seu patrimônio, por meio da aplicação da Lei Complementar n° 1.032/07, decorrente da EC n° 41/03. Alegada redução de vencimentos não demonstrada, nem tampouco supressão de verbas ou vantagens pessoais incorporadas. Ilegalidade não configurada. Ausência de direito líquido e certo. Denegação (Paulo Roberto Ayres Camargo v. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, MS nº 9025955-65.2009, Órgão Especial, 3-2-2010, Rel. José Roberto Bedran, denegram a segurança, v.u.) 
    [...]
    Assentadas a legalidade e correção do método de realização dos cálculos a partir da LCE nº 1.032/07, com a aplicação da sistemática do regime remuneratório dos subsídios, os pagamentos feitos posteriormente decorreram de simples aplicação aritmética dos reajustes concedidos aos subsídios pagos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. O 'descolamento' dos proventos em relação ao subsídio dos Ministros do STF não implica em ilegalidade ou inconstitucionalidade e decorre do reajuste de apenas parcela dos seus proventos (paga sob a rubrica 'subsídios', enquanto a denominada 'parcela de irredutibilidade' permanece fixa), reflexo próprio ao novo regramento de inevitável aplicação. A ação é mesmo improcedente” (págs. 10-12 do documento eletrônico 15).
     Assim, para dissentir das razões adotadas pelo acórdão recorrido, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a análise prévia da Lei Complementar estadual 1.032/2007, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Em sentido semelhante:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL 10.470/1991. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido” (ARE 677.144-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Por fim, apenas para argumentar, registro que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite remuneratório máximo definido constitucionalmente para os membros dos Ministérios Públicos dos Estados é de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, bem esclareceu a Ministra Cármen Lúcia na ADI 3.831-MC/DF:
    “10. Parece incontestável que a faculdade aberta pela Resolução n. 15/2006 para que os membros e servidores do Ministério Público dos Estados possam vir a perceber, a algum título, cumulativamente ou não, valores que excedam o limite de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, do que constitui o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – que é o máximo que pode perceber o Desembargador do Tribunal de Justiça – afronta modelarmente, exemplarmente, o paradigma constitucional de cumprimento obrigatório. Afasta-se, assim, a norma expedida pelo eminente Conselho Nacional do Ministério Público do fundamento constitucional que a legitimaria e torna-se inválida, não podendo subsistir no mundo jurídico nem produzir os efeitos para os quais sobreveio, pelo menos nesta fase de apreciação judicial de sua constitucionalidade.
    [...]
    12. Há de ser dito, ainda nesse passo, uma palavra sobre a regra constitucional de que aqui se cuida. A sua introdução no sistema constitucional deveu-se a uma necessidade de se estabelecer a verdade remuneratória dos agentes públicos. É preciso que o cidadão brasileiro saiba a quem paga e, principalmente, quanto paga a cada qual dos agentes que compõem os quadros do Estado”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator